Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-86.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Suspensão de CNH. Extinção do feito. Carência superveniente não verificada. Conhecimento do recurso que é de rigor. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recurso administrativo tempestivamente interposto não apreciado. Direito líquido e certo à ampla defesa. Suspensão da CNH que só pode ocorrer após o esgotamento das vias administrativas. Sentença reformada para

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Suspensão de CNH. Extinção do feito. Carência superveniente não verificada. Conhecimento do recurso que é de rigor. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recurso administrativo tempestivamente interposto não apreciado. Direito líquido e certo à ampla defesa. Suspensão da CNH que só pode ocorrer após o esgotamento das vias administrativas. Sentença reformada para concessão da ordem. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000829-86.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante UMBERTO DONIZETE VICENTE, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-86.2019.8.26.0037 - Voto no 3091
2
Apelação no 1000829-86.2019.8.26.0037
Apelante: Umberto Donizete Vicente
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito Detran
Comarca: Araraquara
Voto n° 3091

Apelação. Mandado de Segurança. Suspensão de
CNH. Extinção do feito. Carência superveniente não
verificada. Conhecimento do recurso que é de rigor.
Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recurso
administrativo
tempestivamente
interposto
não
apreciado. Direito líquido e certo à ampla defesa.
Suspensão da CNH que só pode ocorrer após o
esgotamento
das
vias
administrativas.
Sentença
reformada para concessão da ordem. Recurso provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fl. 96 proferida no mandado de segurança impetrado por
Umberto Donizete Vicente em face do Diretor Técnico da 2a Ciretran de
Araraquara, pela qual foi julgado extinto o processo, sem resolução do
mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do
CPC.

Inconformado, apela o impetrante, alegando que
entregou sua habilitação em razão do indeferimento da liminar
requerida quando da impetração do mandado de segurança e da
denegação da antecipação da tutela recursal pretendida na
interposição do recurso de agravo de instrumento. Alegou que seu
gesto apenas demonstrou sua integral boa-fé em cumprir a provável
penalidade a ser imposta caso a decisão administrativa se tornasse
definitiva, mas que não poderia ter levado à extinção do presente feito.
Sustenta que o recurso administrativo apresentado em 27.12.2018, foi
interposto dentro do prazo legal e merece prosseguimento para
julgamento do mérito pelo Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-86.2019.8.26.0037 - Voto no 3091
3
instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

De início, tem-se por não verificada a ocorrência de
carência superveniente, na medida em que a entrega da carteira de
habilitação do impetrante apenas foi em cumprimento da penalidade
de suspensão do direito de dirigir imposta em processo administrativo
contra o qual se insurge o recorrente.

Afastada a carência de ação, tem-se que as questões
objeto
do
mandado
de
segurança
comportam
imediato
enfrentamento, por aplicação do disposto no §3o, do artigo 1.013, do
Código de Processo Civil/2015, a teoria da causa madura (permissão de
decisão do mérito quando em condições de julgamento imediato).

A irresignação do impetrante prospera.

Alega o impetrante que teve seu direito de dirigir violado,
em razão da suspensão do direito de dirigir supostamente arbitrária de
sua CNH no Processo Administrativo no 990-8/2018. Alega o impetrante
ter-lhe sido instaurado o Processo Administrativo no 990-8/2018 para
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão
de supostamente ter cometido, no período de 12 meses, infrações de
trânsito que resultaram em pontuação igual ou superior a 20 pontos.
Alega mais que, em 28.11.2018 (quarta-feira), o impetrante recebeu
notificação sobre o indeferimento do recurso interposto em 1a instância
à Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito (JARI) em
Araraquara. Sustenta que, dentro do prazo de 30 dias da notificação
da decisão prevista no artigo 288 do Código de Trânsito Brasileiro, em
27.12.2018, o impetrante interpôs recurso em 2a instância ao Conselho
Estadual de Trânsito (CETRAN) do Estado de São Paulo, mas a 2a Ciretran

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-86.2019.8.26.0037 - Voto no 3091
4
de Araraquara negou seguimento ao recurso, afirmando que teria sido
apresentado intempestivamente.

Pois bem. A respeito das garantias individuais relativas ao
processo administrativo, dispõe o artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal (verbis):

Art. 5o[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[...]

No que toca à penalidade de suspensão e cassação do
direito de dirigir veículos automotores, estabelece o Código de Trânsito
Brasileiro, nos seus artigos 265 e 282, in verbis:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão
fundamentada
da
autoridade
de
trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator amplo direito de defesa.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência
da imposição da penalidade.
[...]
§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração,
que não será inferior a trinta dias contados da data da
notificação da penalidade.

Por sua vez, a Resolução Contran no 182/2005 (que dispõe
sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição
das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da
CNH), estabelece, no seu artigo 10, in verbis:

Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as
penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-86.2019.8.26.0037 - Voto no 3091
5
notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes
dados:
[...]
§ 1o. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal,
por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que
assegurem a sua ciência;
§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para notificar do
infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;
§ 3o. A ciência da instauração do processo e da data do
término do prazo para apresentação da defesa também
poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito,
responsável pelo processo.
§ 4o. Da notificação constará a data do término do prazo para
a apresentação da defesa, que não será inferior a quinze dias
contados a partir da data da notificação da instauração do
processo administrativo.

Salienta-se que a Súmula 312 do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu o entendimento de que no processo administrativo
para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da
autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Nesse contexto, conquanto não se exija a notificação
pessoal do infrator, fato é que ela deve ser levada a efeito de modo a
assegurar-lhe o direito de ampla defesa.

Na
espécie,
não
obstante
tenha
constado
da
notificação da decisão no processo administrativo apresentada pela
autoridade impetrada junto com suas informações o prazo para recurso
até o dia 26.12.2018 ao Conselho Estadual de Trânsito 2a instância, nos
termos do artigo 288 e 289 do Código de Trânsito Brasileiro (fl. 82); ao
apelante foi enviada notificação sem a data limite, conforme se verifica
à fl. 37, de modo que apresentou ele recurso tempestivo à segunda
instância administrativa, após o indeferimento do recurso à JARI (fl. 40).

Impende destacar que os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade e a legislação de regência não exige, como
dito alhures, que a notificação seja pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-86.2019.8.26.0037 - Voto no 3091
6

No que tange à alegação do impetrante de que seu
recurso à instância administrativa superior não foi apreciado, a prova
dos autos demonstra que ele protocolizou tempestivamente o recurso
ao CETRAN. Este recurso, todavia, não foi mesmo apreciado, como se
vê à fl. 80.

Hely Lopes Meirelles et alii, in Mandado de Segurança e
Ações Constitucionais, 37a edição, São Paulo, Malheiros, 2016, pág. 38,
ensina que:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração, Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos
e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência
for duvidosa, se sua extensão não estiver delimitada, se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados,
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido
por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu
conhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido,
nem certo, para fins de segurança. O conceito de “liquidez e
certeza” adotado pelo legislador é impróprio e mal expresso
alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria
aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que
ensejam o exercício desse direito.
Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que
não há instrução probatória no mandado de segurança.

De fato, o apelante tem o direito líquido e certo de ter
seu recurso
que foi protocolado tempestivamente
apreciado na
instância administrativa. Nesse contexto, não pode sofrer a sanção
administrativa de suspensão de sua CNH antes da nova decisão final a
ser proferida, por força do disposto no artigo 24, da Resolução Contran
no 182/2005, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-86.2019.8.26.0037 - Voto no 3091
7

Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação,
até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art.
19.

Perfilhando o entendimento aqui esposado, esta 3a
Câmara de Direito Público já decidiu no sentido da nulidade do
processo de cassação da habilitação para dirigir veículos no caso de
violação ao direito de defesa, conforme julgado que segue transcrito:

Procedimento
administrativo.
Cassação.
Ausência
de
comprovação pelo Detran de que a motorista foi notificada,
tomando ciência do processo e pode se defender. Caso em
que não houve a troca de endereço. Prejuízo para sua defesa
administrativa. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

No mesmo sentido, seguem transcritos arestos de outras
Câmaras deste Egrégio tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA Infrações de trânsito Penalidade de
cassação (suspensão) deve ser aplicada após regular processo
administrativo Não demonstração da dupla notificação
Violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo
legal configurado Sentença de improcedência Recurso de
apelação provido (Apelação no 1002355-47.2016.8.26.0408 12a
Câmara de Direito Público
rel. J. M. Ribeiro de Paula
j.
22/08/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA Cassação da Carteira Nacional de
Habilitação na pendência de julgamento do processo
administrativo
Desbloqueio
concedido,
enquanto
não
esgotadas as vias administrativas Possibilidade Artigos 24 da
Resolução no 182/2005 do CONTRAN e 290 do Código de
Trânsito Brasileiro Sentença mantida Recurso oficial não provido
(Remessa Necessária no 1005920-46.2018.8.26.0053 9a Câmara
de Direito Público rel. Rebouças de Carvalho j. 28/08/2018).

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-86.2019.8.26.0037 - Voto no 3091
8
Ilegalidade de ato administrativo Aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir
Ausência de notificação
sobre instauração de procedimento administrativo
Ordem
concedida
Admissibilidade
Aplicação dos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal
Insuficiência da documentação trazida nas
informações, pela autoridade impetrada, a demonstrar o envio
da notificação ao endereço informado pelo proprietário do
veículo
Penalidade de trânsito que somente pode ser
aplicada após o esgotamento da instância administrativa Art.
265 do CTB e art. 25, "caput", da Res. 182/05 do CONTRAN
Precedentes
Sentença mantida
Não provimento do
recurso, com solução extensiva ao reexame necessário
(Apelação/Reexame Necessário no 1020762-35.2017.8. 26.0451
6a Câmara de Direito Público
rel. Maria Olívia Alves
j.
28/08/2018).

Impõe-se,
por
conseguinte, o reconhecimento da
nulidade da decisão administrativa pela qual foi determinada a
suspensão da CNH do impetrante, sem a apreciação do seu recurso
administrativo.

Isto posto, dou provimento ao apelo, para conceder a
segurança e determinar ao impetrado que conheça do recurso
interposto pelo apelante.

PAOLA LORENA
Relatora